Tribunal: STF
Processo: RHC 263475
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por João Vítor Domingues Bernardino, em 17.9.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 4.9.2025 a 10.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 977.877/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 28.5.2024, no Processo n. 1502211-93.2023.8.26.0400, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP, às penas de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e oitenta e oito 
dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (e-doc. 6). 



    3. Em 30.1.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 1502211-93.2023.8.26.0400, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do recorrente, pelos fundamentos de licitude da busca pessoal efetuada pelos policiais militares e suficiência de provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. 



    2. Policiais militares que avistam o acusado saindo, na companhia de indivíduo não identificado, de um terreno baldio conhecido como ponto de venda de drogas. Indivíduo não identificado que, ao notar a presença dos policiais, corre e foge pelos fundos do terreno. Réu que, ao também notar a presença dos agentes públicos, demonstra nervosismo e imediatamente coloca o que trazia em suas mãos no bolso de suas vestes. Policiais que abordam o acusado e, em revista pessoal, localizam 10 porções de cocaína, 5 de crack e 2 de maconha, além da quantia de R$ 30,00 em dinheiro. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) as provas são suficientes para condenação; (ii) havia fundada suspeita para a abordagem e busca pessoal; e (iii) houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de expedição de ofício para que um estabelecimento comercial fornecesse as imagens de câmeras de segurança. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Prova hábil à condenação. Autoria e materialidade claras. Palavras dos policiais militares coerentes e seguras. Versão exculpatória isolada e que não convence. Abordagem policial lícita. Existência de fundada suspeita para a diligência, calcada na conduta do acusado e na percepção e experiência diária dos agentes públicos, a afastar a alegação de ilicitude da prova. Vínculo do réu com toda a droga apreendida e destinação delas ao nefasto comércio bem comprovada. Condenação de rigor. 



    5. Indeferimento de expedição de ofício para que imagens de câmeras de segurança viessem aos autos que não caracteriza cerceamento de defesa. Ônus da defesa trazer a prova pretendida aos autos, cabendo a intervenção judicial caso ficasse comprovada sua real necessidade, o que não ocorreu. 



    6. Penas mantidas. Hipótese que não autorizava mesmo a redução pela aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que o réu é reincidente. Impossibilidade de substituição da pena. Regime fechado adequado. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Recurso desprovido, rejeitadas as preliminares” (fls. 1-2, 
e-doc. 5).



    4. Em 31.1.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 977.877/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para declarar ilícita a busca pessoal realizada e anular o processo desde a audiência de instrução, sob alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova requerida pelo recorrente (e-doc. 3).



    5. Em 18.2.2025, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 15), e, em sessão virtual de 4.9.2025 a 10.9.2025, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 977.877/SP, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O ônus da prova incumbe a quem alega, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, sendo inviável transferir essa responsabilidade ao poder judiciário. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal Justiça estabelece que o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, destinatário da prova, negar motivadamente as diligências irrelevantes ou protelatórias. 



    3. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 31).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “pela simples leitura da sentença e do acordão, é nítido que há incontáveis nulidades, haja vista que, houve violação do Código de processo Penal, em especial, pela violação dos artigos 396 e 396-A em razão do direito constitucional de produção de provas, o que não foi permitido, sendo inequívoco que houve cerceamento de defesa e violação do processo legal” (fl. 8, 
e-doc. 37).



    Salienta que “há incontáveis nulidades, considerando que a defesa não tem obrigação de fazer diligência a fim de comprovar a inocência do réu (existência de câmeras), pois, segundo a Constituição Federal, o ônus da prova é pela acusação, sem contar que todos os pedidos da defesa e também do Ministério Público foram negados” (fl. 8, e-doc. 37).



    Sustenta que “não é ônus da defesa se dirigir, ou seja, diligenciar estabelecimento comercial a fim de impor ou solicitar imagens de propriedade privada, todavia, foi comprovado nos autos que o estabelecimento tem câmeras de segurança, comprovado de forma inequívoca. A câmera de segurança é a única prova do acusado, pois a decisão de indeferimento gerou incontáveis prejuízos a defesa, em especial, ao paciente, estando recluso desde a prática, em tese, do delito de tráfico” (fl. 10, e-doc. 37).



    Assinala que o “direito de produção de provas assegura ao réu não apenas a acompanhar os atos de instrução processual que lhe são imputados, como também lhe permitir colaborar com a defesa técnica, a fim de instruir adequadamente sua defesa pessoal e reunir elementos que possam evidenciar inconsistências e vícios da prova produzida em juízo” (fl. 13, e-doc. 37).



    Pede “seja o Habeas CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a nulidade no indeferimento de produção de prova; violação do devido processo legal, para absolver o recorrente em razão da ausência de provas pelo princípio do in dubio pro reo, e/ou, caso não seja o entendimento, pela absolvição, para que seja ANULADA a sentença de 1ª instância desde a fase de produção de prova, em razão do cerceamento de defesa na Resposta à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal” (fl. 14, e-doc. 37).



    O Ministério Público estadual não se pronunciou em contrarrazões ao recurso ordinário (e-doc. 56).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado por tráfico de drogas, nestes termos:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu ‘denúncia’ em face de JOÃO VÍTOR DOMINGUES BERNARDINO, já qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da lei nº 11.343/06. Narra a denúncia que, no dia 24 de agosto de 2023, às 12h15min, na Rua Folia de Reis, 73, São Francisco de Assis, nesta cidade e comarca de Olímpia/SP, o denunciado, trazia consigo, para venda e entrega a terceiros 05 (cinco) ‘pedras’ de crack, 10 (dez) pinos de cocaína e 02 (duas) porções de maconha. (...) Preso em flagrante, a prisão foi convertida em preventiva (...)



    O policial militar LELIANO APARECIDO GARCIA, na fase policial, declarou que ‘se encontravam em serviço em deslocamento com a viatura, quando passavam pela Rua Folia de Reis no bairro Santa Efigênia, quando avistaram um sujeito que saiu de um terreno baldio, local conhecido nos meios policiais por ser ponto de tráfico de entorpecentes; que visualizaram um segundo indivíduo não identificado que ao avistar a viatura conseguiu se evadir pelos fundos e o indiciado JOÃO VITOR DOMINGUES BERNARDINO ao perceber a presença da equipe colocou algo no bolso e demonstrou nervosismo, então se aproximaram para a abordagem, momento em que realizaram busca pessoal e localizaram no bolso dele um saquinho e uma latinha de embalagem de balas e que ao averiguarem o interior da embalagem, constataram que se tratava de entorpecentes, cinco pedras de crack, dois pedacinhos de erva semelhante à maconha, 10 (dez) pinos de cocaína e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e telefone celular de uso pessoal de JOÃO’. Em juízo, confirmou que, em patrulhamento em local conhecido como ponto de traficância, visualizou o réu em companhia de outro indivíduo, o qual evadiu em fuga ao notar a viatura policial. Por tal razão, o réu foi abordado e com ele encontrados 05 pedras de crack, 02 porções de maconha, 10 (dez) pinos de cocaína e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), além de um aparelho celular. Afirmou que o réu confessou a traficância. (...)



    Pois bem. Diante deste panorama probatório, entendemos que 
a CONDENAÇÃO do réu pelo delito do art. 33, caput, da Lei 
n. 11.343/06 é medida de rigor. Com efeito, a prova oral confirmou que o acusado se encontrava em local conhecido como ponto de tráfico, momento em que se deparou com o patrulhamento policial e, em nítida atitude suspeita, terceiro indivíduo que estava em sua companhia empreendeu fuga. Ato contínuo, o réu colocou objeto no bolso e demonstrou nervosismo com a aproximação dos policiais, o que motivou sua abordagem. Neste ponto, nos termos de seu interrogatório judicial, o réu confirmou sua presença no local, bem como a presença de terceiro indivíduo que empreendeu fuga: ‘vi os meninos correndo’. Após abordagem, foi atestado pela apreensão de 05 pedras de crack, 
02 porções de maconha, 10 (dez) pinos de cocaína e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), além de um aparelho celular. A negativa do réu restou isolada nos autos e sequer arrolou seu genitor para atestar a origem do dinheiro (‘para comprar marmita’) e nem juntou comprovante de residência de sua ‘namorada’, no local dos fatos, ônus simples do qual não se desincumbiu.



    Em desfecho, restou comprovado que no momento da formalização do flagrante, o réu tentou evadir-se em fuga e, voluntariamente, ‘pela situação’, pulou da janela do segundo andar da delegacia, sendo prontamente atendimento pela equipe de saúde. Assim, sua fuga é relacionada ao contexto de tentativa de desvencilhar as autoridades, acarretando inverossimilhança em sua negativa” 
(fls. 1-4, e-doc. 6).



    9. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do recorrente, afastando as alegações de cerceamento de defesa e nulidade da busca pessoal efetuada pelos policiais militares, sob estes fundamentos:



    “Não há dúvida de que JOÃO foi abordado depois de sair de um terreno conhecido como ponto de venda de drogas, na companhia de outro indivíduo que, ao notar a presença dos policiais, saiu correndo e fugiu pelos fundos do terreno. O réu, ademais, foi abordado após ter demonstrado nervosismo ao notar a aproximação dos policiais e ter, imediatamente, guardado no bolso de suas vestes o que trazia nas mãos. O acusado, portanto, não foi abordado por ser conhecido dos meios policiais, tampouco somente por estar em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. O local ser conhecido como ponto de tráfico foi apenas um dos fatores sopesados pelos agentes públicos para decidirem pela abordagem. E tal circunstância, aliada ao fato de outro indivíduo que estava com o réu ter corrido e ao fato de JOÃO ter demonstrado nervosismo e imediatamente ter colocado no bolso aquilo que trazia em suas mãos, formou um conjunto de fatores que motivaram a abordagem. A percepção demonstrada pelos policiais, portanto, nada tem de ilegítima. Decorre da experiência diária de quem lida com criminosos e não pode ser desprezada. (...) E, no caso dos autos, a reação do réu ao sair de terreno conhecido como ponto de venda de drogas e notar a aproximação dos policiais, oportunidade em que demonstrou nervosismo e imediatamente guardou em seu bolso o que trazia nas mãos, justificava a fundada suspeita exigida para a abordagem e revista pessoal.



    Não há falar, de outro lado, em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da expedição de ofício para que uma pousada estabelecida nas proximidades do local da abordagem fornecesse as imagens de câmeras de segurança. Para a produção de tal prova não havia necessidade de intervenção judicial, como já ficou consignado por esta C. 5ª Câmara de Direito Criminal, em 13 de agosto 
de 2024, no julgamento da Carta Testemunhável nº 0001201-54.2024.8.26.0400, oferecida pelo réu justamente por conta dessa questão envolvendo as imagens das câmeras. Era ônus da defesa diligenciar junto à pousada e trazer a prova pretendida aos autos, cabendo ao juízo intervir se houvesse demonstração de necessidade, como no caso do estabelecimento comercial se recusar a fornecer os arquivos. Entretanto, não há um único indício nos autos de que a pousada tenha sido contatada pela defesa e tenha se recusado a fornecer as imagens.



    Frise-se que o recorrente está insistindo na vinda de tais imagens desde 5 de setembro de 2023 (páginas 62/63), tendo inclusive interposto Recuso em Sentido Estrito contra a decisão que indeferiu a expedição de ofício à pousada, bem como Carta Testemunhável contra a decisão que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito. Não demonstrou a combativa defesa, contudo, ter feito qualquer contato com o estabelecimento comercial a fim de obter a prova pretendida, a evidenciar seu caráter protelatório.



    De mais a mais, quando da resposta à acusação, JOÃO arrolou ‘Morador da Rua Folia de Reis presenciou os fatos e será qualificado em 15 dias’ (página 292). Posteriormente, a defesa apontou que o morador seria José Elcio da Cunha Valeriano, sendo que até seus documentos pessoais foram juntados aos autos (páginas 309/313). Tal pessoa, portanto, relataria tudo aquilo que as câmeras de segurança da pousada eventualmente gravaram. Ocorre que José não foi localizado pelo oficial de justiça no endereço fornecido (mesmo logradouro do local dos fatos), de modo que o I. Defensor desistiu de sua oitiva (páginas 347 e 383). Ora, se a defesa entende relevante a vinda das imagens das câmeras da pousada, não faz sentido ter desistido de ouvir testemunha que presenciou a abordagem e que contaria tudo o que foi filmado pelas câmeras.



    Não há dúvida, pois, de que as porções de cocaína, crack e maconha apreendidas pertenciam ao acusado e se destinavam ao consumo de terceiros, diante da variedade; da forma de acondicionamento, em porções individuais, prontas para a venda no varejo; do local ser conhecido como ponto de tráfico de drogas; e da apreensão de quantia em dinheiro sem comprovação lícita de origem” (fls. 10-14, e-doc. 5).



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 977.877/SP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “Conforme consignado no acordão recorrido, a produção dessa prova não exigiria intervenção do Poder Judiciário, cabendo à defesa diligenciar no local em busca das imagens, sendo necessária a atuação do juízo apenas na hipótese de recusa do estabelecimento. (...)



    A diligência foi indeferida pelos seguintes fundamentos (fl. 67):



    Por último, INDEFIRO o pedido para vinda de imagens relacionadas à eventual câmera de segurança da ‘Pousada Pimenta’. Em tempo, respeitados claro os entendimentos: a) nada indica pela possibilidade de que a câmera deste local tenha, efetivamente, captado imagens; b) nada indica que este local detenha mesmo câmeras; c) nada indica que o eventual dispositivo mencionado de fato tenha ‘vista’ para o local dos fatos (não há semelhança de endereço); d) o local sequer é mencionado pelas autoridades em sede de investigação (fls. 9; 10 e 11); e e) sendo múltiplas as condutas relacionadas ao tipo penal do tráfico (não se limitando a um ato isolado), nada indica que a prova seja útil.



    Com efeito, o indeferimento da prova foi devidamente fundamentado ao se reconhecer que, para a produção de tal prova, não havia necessidade de intervenção judicial, cabendo à defesa diligenciar no local em busca das imagens, sendo a atuação do juízo necessária apenas em caso de recusa por parte do estabelecimento.



    Destacou-se, ainda, a ausência de demonstração quanto à utilidade da prova, uma vez que não há evidências de que o local possuísse câmeras de segurança, tampouco de que estas tenham efetivamente captado as imagens pretendidas. Ressaltou-se, inclusive, que o dispositivo mencionado não teria visão para o local dos fatos, não havendo sequer coincidência de endereços, além de o referido local não ter sido mencionado pelas autoridades durante a fase investigativa.



    O posicionamento desta Corte Superior é no sentido de que o juiz, por ser o destinatário final das provas, tem a incumbência de avaliar e decidir sobre a produção das provas para formação de 
seu convencimento, podendo indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, como no presente caso” (fls. 2-4, e-doc. 31).



    11. Na espécie, sobre pretensão de nulidade processual, pela alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova requerida pelo recorrente, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “destacou-se, ainda, a ausência de demonstração quanto à utilidade da prova, uma vez que não há evidências de que o local possuísse câmeras de segurança, tampouco de que estas tenham efetivamente captado as imagens pretendidas. Ressaltou-se, inclusive, que o dispositivo mencionado não teria visão para o local dos fatos, não havendo sequer coincidência de endereços, além de o referido local não ter sido mencionado pelas autoridades durante a fase investigativa” (fl. 4, e-doc. 31).



    12. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, pela qual o indeferimento de diligências probatórias tidas por irrelevantes, impertinentes ou protelatórias não caracteriza cerceamento de defesa. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. POSSIBILIDADE. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente denunciado como incurso no art. 217-A, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Pretendida reabertura da instrução para oitiva de testemunha. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá indeferir, motivadamente, as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, como ocorre no caso. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 252.022-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA. ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Na hipótese, ‘o acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada’ (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux)’ (RHC 148.340-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.4.2018). 4. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 153.457-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e acolher a tese do recorrente, em relação à imprescindibilidade da produção da prova requerida pela defesa para julgamento da ação penal e, por consequência, quanto à insuficiência das outras provas para apreciação dos fatos, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA COMO DESNECESSÁRIA PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 259.597-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tentativa de feminicídio. Estupro. Indeferimento parcial de produção de provas. Cerceamento de defesa. Ausência. Reexame de fatos e provas. inviabilidade. Ilegalidade manifesta: inocorrência. (...)



    5. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao juiz, destinatário da prova, indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, conforme se prevê no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    6. No caso concreto, o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça concluíram que houve indeferimento fundamentado quanto à realização das diligências requeridas pela defesa tidas por prescindíveis ou desnecessárias. 



    7. O indeferimento de provas, quando devidamente motivado, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas para dissentir da conclusão das instâncias ordinárias acerca dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. (...)



    9. Agravo regimental a que se nega provimento (...)” (HC n. 252.867-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÕES FORMULADAS NÃO CONTEMPLADAS NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...)



    3. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. (...) 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 243.102-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora